Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719418-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPERIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 156360123): Ao ID 148532714, a exequente requereu a sucessão processual da pessoa jurídica pela sua sócia Patrícia Alves de Almeida, em razão do seu encerramento, conforme distrato de ID 148532720. Decisão de ID 149650285 intimou a credora para demonstrar a existência de patrimônio líquido e a distribuição à sócia. A credora, ao ID 154238010, reiterou o pedido de sucessão processual sob o fundamento de que ficou consignado no distrato que a única sócia recebeu os haveres e ficou responsável pelo ativo e passivo superveniente. Conforme entendimento firmado pela 3a Turma do STJ “...A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios...” (vide REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; e AgInt nos EDcl no REsp 1716079/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019). Mas, para a análise do pleito, primeiramente, é imperioso identificar o tipo societário da empresa que foi extinta e, por conseguinte a responsabilidade pessoal dos sócios. No caso em tela, trata-se de uma sociedade empresarial limitada. Nesse caso, responsabilização dos sócios é possível, contudo, estes responderão de maneira limitada ao que tiverem recebido em virtude da extinção da pessoa jurídica, nos exatos termos do art. 1.052, do CC/2002, o qual dispõe: "Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social". Logo, nesse tipo de sociedade, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelos prejuízos da entidade societária, em virtude da separação patrimonial. Contudo, o deferimento do pedido ora formulado dependerá necessariamente da comprovação de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Esse é o entendimento recente do TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1621697, 07103220320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise aos documentos trazidos pelo exequente, resta evidente a dissolução total da empresa executada de forma regular, realizada inclusive perante o Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília. Mas, a credora não traz aos autos qualquer indício de que houve efetiva transferência de patrimônio para a sócia. Ante o exposto, indefiro o pedido. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a exequente dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Nas razões do recurso, aduz que a executada não cumpriu os requisitos legais para encerramento regular da pessoa jurídica. Relata que não houve o pagamento de todo o passivo da empresa, em especial, referente ao fornecimento de uniformes. Nesse sentido, afirma que é a sócia responsável pela pessoa jurídica deve responder pelo passivo pendente (art. 110 e 779, II, ambos do CPC). Relata que o distrato de extinção da empresa comprova que houve a liquidação da empresa e que a sócia unitária Patrícia Alves de Almeida ficou responsável pelo ativo e passivo superveniente, devendo responder solidariamente e ilimitadamente por todas as dívidas contraídas pela empresa agravada. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar a inclusão da sócia Patrícia Alves de Almeida no polo passivo da demanda, para fins de constrição de bens. Preparo efetuado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito pleiteado deve estar evidenciado mediante prova sumária, assim como o risco de dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual para inclusão da sócia unitária no polo passivo da execução em razão da extinção regular das atividades da pessoa jurídica executada. Na hipótese, a empresa executada Restaurante e Distribuidora de Bebidas Imperio Ltda, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, sob o n. 1836560, tem com única sócia administradora a Sra. Patrícia Alves de Almeida (ID 46889338). Conforme consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 148532718 dos autos de referência), a referida empresa agravada foi extinta por liquidação voluntária, em 13/05/2022. É cediço que a pessoa jurídica tem início com a inscrição do ato constitutivo em registro próprio, e se extingue com a averbação da dissolução no mesmo registro, consoante prevê o art. 45 do CC. O art. 51 do CC prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua; e o seu §1o diz que o registro será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Nesse caso, como consta da decisão recorrida, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do CPC, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Em se tratando de sociedade limitada, o deferimento da sucessão depende da comprovação de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre os sócios, no caso, à única sócia. Verifica-se que a agravada é empresa individual de responsabilidade limitada que, em 13/05/2022, registrou perante a Junta Comercial do Distrito Federal ato de distrato (ID 46889339), cuja cláusula segunda prevê que: Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) recebe(m) neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas. Por sua vez, a cláusula quarta do ato do distrato estabelece que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de Patrícia Alves de Almeida, que se compromete, também a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade extinta. Desta feita, com a realização da liquidação, a empresa individual foi extinta, nos termos do art. 1.109 do CC. Em virtude da extinção, procede a sucessão processual, que permite a inserção dos sócios na relação processual, assumindo os direitos e obrigações de seu antecessor, no caso, a empresa agravada. Sobre o tema, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.652.592 / SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018); RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA.EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS.INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Assim também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. EXTINÇÃO. MORTE. EQUIPARAÇÃO. EX-SÓCIO. SUCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1. A extinção regular da pessoa jurídica, a exemplo do distrato social, se equipara à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, observadas as particularidades do tipo societário e da gradação da respectiva responsabilidade pessoal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica não tem cabimento na hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da ausência de discussões sobre o abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1684463, 07398326120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, bem como a reversibilidade da medida vindicada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão da sócia Patrícia Alves de Almeida no polo passivo da demanda. Intime-se a agravada para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator